Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-19.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000673-19.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYANY ALVES FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 046.263.281-48 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000673-19.2021.8.11.0014

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT

Embargante(s):

Nayany Alves Ferreira dos Anjos

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Embargante e declarou inexistente o débito no valor de R$ 203,00, mantendo a sentença quanto a improcedência do pedido relativo a indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta contradição. Argumenta que não deve ser aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ, vez que não há negativação anterior à discutida neste feito..

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese a Autora afirme não possuir inscrições anteriores, conforme expressamente destacado no acórdão em comento, a embargante possui outra inscrição comandada pela
Telefônica Brasil, valor de R$ 143,82, disponibilizado em 24/11/2019, isto é, concomitante a anotação discutida nos autos. Cumpre informar, que referida anotação foi discutida no processo
1000672-34.2021.8.11.0014
e a
sentença julgou improcedente os pedidos iniciais. Ante a ausência de recurso, esta decisão transitou em julgado, permanecendo válida, portanto, a inscrição.

Logo, se a anotação é concomitante, correta é a aplicação da Sumula 385 do STJ, conforme entendimento desta Turma Recursal,

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE DANO MORAL.

IMPOSSIBILIDADE. VÁRIAS NEGATIVAÇÕES NA MESMA DATA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A mera afirmação da reclamada não é suficiente para demonstrar a contratação e a origem do débito.

3. Elementos probatórios que afastam a pretensão de indenização por danos morais.

4. Escorreita aplicação por analogia da Súmula 385 do STJ, ante a existência de outras negativações concomitantes em nome da Recorrente.

5. Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005550-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

3. Verifico, em análise do extrato juntado na inicial, que a parte Recorrente possui anotação preexistente à discutida nos autos (inscrita em 13.12.2014), qual seja: BANCO BRADESCO CARTÕES – valor de R$ 754,82 – inclusão em 20.11.2014. Tal débito foi discutido e declarado legítimo no processo número 8010709-93.2016.8.11.0040 (PJE). Assim, considerando que a negativação preexistente não foi julgada ilegítima, não há falar em indenização por dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes e concomitantes, conforme demonstram os documentos juntados pela mesma juntamente com a inicial (ID 1009125). Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo:

da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

5. A sentença, que declarou inexigível o débito questionado no valor de R$62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em face ao disposto na Súmula 385 do STJ, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 8010708-11.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

RECURSO INOMINADO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOLIDARIAMENTE AO ADVOGADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TELAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO CONCOMITANTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que condenou o recorrente em litigância de má-fé, solidariamente o patrono, custas processuais e honorários advocatícios.

Propósito recursal para que seja reformada a sentença, com declaração de inexigibilidade do débito no montante de R$ 623,03 (seiscentos e vinte e três reais e três centavos), arbitrado os danos morais no montante de 40 (quarenta) salários mínimos e afastamento da condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do desconhecimento do débito, competia ao recorrido a comprovação da origem, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das cobranças.

Ausente prova da origem do débito.

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pelo banco recorrido.

Ausente a demonstração da incidência no disposto do artigo 80 do Código de Processo Civil. Afastada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

No presente caso se aplica a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de 1 (uma) inscrição concomitante em nome da recorrente/autora, nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade durante a instrução processual.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito discutido e afastar a condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 1000078-61.2017.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Nesse sentido também é o e. JMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA EXCLUSÃO DO REGISTRO DO SCPC - PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR 02 ANOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS 18
APONTAMENTOS ANTERIORES E CONCOMITANTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A demora na exclusão do apontamento restritivo não configura dano moral quando a quitação do débito ocorreu longo tempo depois da negativação e existiam registros anteriores e concomitantes, supostamente legítimos.

A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em cadastros de inadimplentes.

(N.U 0003939-40.2016.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022